Tribunal: STF
Processo: RHC 203558
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão por mim proferida nestes autos (doc. eletrônico 13).
    Neste agravo regimental, a defesa reitera os argumentos veiculados na pretensão recursal, acrescentando a atipicidade da condutada e possível inépcia da inicial acusatória, “por não narrar os fatos como em verdade ocorreram (começo, meio e fim)” (pág. 10 do doc. eletrônico 17).
    Requer, ao final, o provimento deste agravo regimental 
    “[...] para que Vossa Excelência reveja o entendimento ora questionado e conceda a ordem, ou, no contrário, requer-se pela remessa dos autos para julgamento pela Colenda Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal para que seja coibido o evidente constrangimento ilegal que acomete o paciente, isto, com a determinação de trancamento da ação penal na origem, seja pela inconteste inépcia ou pela evidente ausência de justa causa” (pág. 11 do doc. eletrônico 17).
    É o relatório. Decido.
    Na decisão agravada, afirmei que a decisão do STJ alinhava-se perfeitamente à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que é “[i]naplicável a retroatividade do § 5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo” (HC 187.341/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, citei as seguintes decisões monocráticas proferidas por integrantes desta Segunda Turma em casos semelhantes: HC 195.384/SP, de minha relatoria; RHC 189.807/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; e RHC 196.789/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia.
    Por isso mesmo, afirmei que também seria imprópria aplicação analógica do art. 90 da Lei 9.099/1995, como sugere a defesa em tese alternativa, a fim de se determinar a intimação da vítima para, querendo, apresentar representação contra o acusado. Conforme consta dos autos, a própria sentença condenatória foi proferida em 13/11/2018, antes, portanto, da entrada em vigor da Lei 13.964/2019.
    Penso, todavia, que a decisão agravada deve ser reconsiderada, mas não na extensão requerida neste agravo regimental.
    Isso porque o RHC objetivava unicamente “a aplicação retroativa da Lei. 13.964/19 e declarar extinta a punibilidade do RECORRENTE pela decadência ou, subsidiariamente, determinar a intimação da vítima para oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência” (pág. 173 do vol. 1). 
    Ou seja, o pedido de “trancamento da ação penal na origem, seja pela inconteste inépcia ou pela evidente ausência de justa causa”, foi veiculado somente agora, neste agravo regimental, o que constitui evidente inovação recursal não admitida pela jurisprudência consagrada desta Suprema Corte (vide ARE 908.269 AgR/DF, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno).
    Por outro lado, quanto à tese originária trazida neste recurso ordinário em habeas corpus, anoto que a Segunda Turma, à unanimidade, decidiu pela retroatividade da necessidade de representação da vítima nas acusações em andamento por estelionato, crime em relação ao qual a Lei 13.964/2019 alterou a natureza da ação penal para condicionada à representação da vítima. Assim, afirmou-se a aplicação da nova norma aos processos em andamento, mesmo após o oferecimento da denúncia, desde que antes do trânsito em julgado.
    Tal decisão ocorreu nos autos do HC 180.421/SP, de relatoria do Ministro Edson Fachin, julgado em 22/6/2021 (acórdão pendente de publicação).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada, a fim de determinar a intimação da vítima para, querendo, oferecer a representação no prazo de 30 dias, sob pena de decadência.
    Relativamente ao pedido de trancamento da ação penal, não conheço deste agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator